Tribunal: TCU
Processo: 004.332/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3609/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.332/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudio dos Santos Padilha (CPF XXX.003.209-XX); Cléber Miglioli (CPF XXX.378.169-XX); Emerson Lara Banck (CPF XXX.446.089-XX); Grazieli Brandelero (CPF XXX.218.779-XX); Ivonaldo Cordeiro dos Santos (CPF XXX.587.259-XX); Nilce Rodrigues Franca (CPF XXX.591.779-XX); Paulo César dos Santos (CPF XXX.346.388-XX); Paulo Vitor Gomes (CPF XXX.611.629-XX); Raquel Erenita de Matos (CPF XXX.032.061-XX) e Vinicius Patriota dos Santos (CPF XXX.017.989-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.